Tribunal: TJDFT
Processo: 0710269-74.2022.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710269-74.2022.8.07.0015 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) REPRESENTANTE LEGAL: CARTORIO DO 2 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DO DF EMBARGANTE: ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DE LOTES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL VENEZA EMBARGADO: CARTORIO DO 2 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DO DF, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O À Procuradoria de Justiça. Brasília, 1 de agosto de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora